Tribunal: TJES
Processo: 0006672-95.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Tarifas; Indenização por Dano Moral; Limitação de Juros; Bancários; Práticas Abusivas; Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006672-95.2011.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
APELADO: JOAO BATISTA DA SILVA
RELATOR(A): DESEMBARGADORA SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO. VALIDADE. SÚMULA 566 STJ. SERVIÇOS DE TERCEIROS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. TARIFA GENÉRICA. RESTITUIÇÃO FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tarifa de cadastro contratada (fl. 210) e descrita no valor R$ 500,00 (quinhentos reais) cobrada somente no início da relação jurídica, não é ilegal, eis que juridicamente permitida e não fixada em valor excessivo frente ao montante financiado. 2. No caso concreto não há especificação alguma, ou seja, estipulada a tarifa de serviços de terceiros de forma genérica, razão pela qual verifica-se a abusividade da sua cobrança, eis que violadas regras do Código de Defesa do Consumidor, artigos 6°, III, e 52, que resguardam o direito à informação adequada sobre os acréscimos do financiamento. 3. Para restituição do valor da tarifa em dobro haveria necessidade de se comprovar a presença de má-fé por parte da Instituição Financeira, o que não se verifica no caso concreto. Restituição na forma simples. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
em face da sentença (ID nº 3761566 - fls. 231/240), proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Serra que, nos autos de ação de consignação em pagamento c/c revisão contratual, ajuizada por JOÃO BATISTA DA SILVA, em face do apelante, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para declarar a nulidade da tarifa de serviços de terceiros e da tarifa de cadastro e suas respectivas cobranças, e condenar o requerido a restituir, em dobro, o valor da tarifa cuja nulidade foi declarada.

Em suas razões recursais (ID nº 3761566 - fls. 244/250) a instituição financeira assenta que a cobrança das tarifas de cadastro é legalmente prevista em várias resoluções do Banco Central, mais especificamente na Resolução do Conselho Monetário Nacional (CNM) 3.919/10.

Aduz, em relação a tarifa de serviços de terceiros, ques esta era regulamentada pela Resolução nº 3.518/2007 do CNM, e que só foi suspensa tal modalidade de cobrança em 01/04/2011, à partir da edição da resolução nº 3.954/2011 do CNM, ressalta, contudo, que o contrato firmado entre as partes foi celebrado no ano de 2009, antes da suspensão da tarifa.

Alega ainda que, no presente caso, a determinação de pagamento em dobro acaba gerando em enriquecimento sem causa para o recorrido, uma vez que as referidas cobranças das tarifas estavam previstas no contrato e encontram previsão legal, além de terem sido cobradas de boa-fé.

Assim, requer o provimento do recurso para declarar a legalidade da cobrança das tarifas.

Contrarrazões não apresentadas, apesar de devidamente intimado, conforme consta na certidão de (ID nº 3761566 - fl. 258).

Pois bem.

A insurgência que ensejou o ajuizamento da presente ação decorre do excesso de cobrança no contrato celebrado com a instituição financeira.

Insurge-se o autor, contra os juros e sua capitalização, bem como as tarifas/taxas cobradas, como TAC, aditamento, cadastro, formalização, IOF, serviços de terceiros, comissão de permanência, que afirma serem abusivas. Alega ainda, a prática de anatocismo por parte da requerida.

Em contestação, por sua vez, o banco, ora apelante, em linhas gerais, aduziu que o contrato firmado é integralmente válido, e que os valores, juros e tarifas cobrados foram previamente pactuados e acordado entre as partes, uma vez que o contrato é do tipo financiamento e não de adesão.

Dessa forma, a sentença, ao examinar o conjunto probatório e, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, declarando a nulidade da tarifa de serviços de terceiros e da tarifa de cadastro, condenando a instituição financeira a restituir à requerente, o valor das tarifas declaradas nulas, em dobro.

Nesse sentido, cito breve excerto da sentença:

(...) 1.4.2 - Tarifa de Cadastro

(...)

Da forma a como se apresenta nos autos, a parte requerida, ora fornecedora, não atendeu ao dever de informação da Resolução CMN 2.303/96 e muito menos do inciso III do artigo 6° do CDC, onde o nÍvel de exigência é superior e a informação, considerado urn direito básico do consumidor, deve ser "adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, caracterÍsticas, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem".

(...)

Portanto, utilizados os parâmetros objetivos de mercado citados acima e as circunstâncias apresentadas, é de rigor o reconhecimento da abusividade do valor da tarifa, de abertura de crédito de R$ 500,00, ainda em 2009, quantia esta que não pode ser transferida ao consumidor nestes moldes diante do disposto no inciso V do artigo 39 do CDC, onde se veda "exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva", como constatado no caso em tela.

(...)

1.4.3 - Serviços de Terceiros

(...)

Assim sendo, sem mais delongas, consoante Tema 958 fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, há abusividade na cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado.

(...)

Visto que não há especificação contratual, tampouco prova no bojo processual, que indique os serviços efetivamente, reconheço a abusividade da referida cobrança e determino sua restituição em dobro. (...)

Pois bem.

No que se refere à tarifa de cadastro, invoca-se o entendimento esposado pelo STJ, que se posicionou no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.251.331/RS e nº 1.255.573/RS, ocorrido em 28/08/2013, cuja relatoria coube à Ministra Maria Isabel Gallotti e estabeleceu, dentre outras, a seguinte tese - “(...)Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (...).”

No mesmo sentido, o teor da Súmula 566, do STJ:

526. Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Assim, deduz-se que a tarifa de cadastro contratada (fl. 210) e descrita no valor R$ 500,00 (quinhentos reais) cobrada somente no início da relação jurídica, não é ilegal, eis que juridicamente permitida e não fixada em valor excessivo frente ao montante financiado, que no presente caso, foi o montante de R$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais).

Neste sentido colaciono os julgados:

NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. REVISIONAL. 1. Tarifa de cadastro. Validade. 2. Seguro proteção financeira. Abusividade. 3. Tarifa de avaliação. Serviço comprovado. Inexistência de abusividade. 4. Tarifa de registro. Serviço comprovado. Inexistência de abusividade. Decisão proferida com base em precedentes do E. STJ. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AC 1080111-76.2022.8.26.0100; Ac. 16886049; São Paulo; Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Roberto Mac Cracken; Julg. 27/06/2023; DJESP 30/06/2023; Pág. 2877)

AÇÃO REVISIONAL. Cédula de Crédito Bancário. JUROS REMUNERATÓRIOS. Inaplicabilidade das limitações da Lei de Usura às instituições financeiras. Inexistência de pactuação em patamar abusivo (Súmulas nºs 7 e 596 do STF). Custo Efetivo Total. Índice representativo da totalidade dos custos do financiamento. Diferença entre a taxa de juros remuneratórios e o CET que não implica abusividade. TARIFA DE CADASTRO. Admissibilidade. Existência de expressa previsão contratual e exigência que se deu no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Inteligência da Súmula nº 566 do STJ. TARIFA DE REGISTRO. Serviço prestado. Legitimidade da cobrança verificada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AC 1076111-36.2022.8.26.0002; Ac. 16882264; São Paulo; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Flávio Cunha da Silva; Julg. 27/06/2023; DJESP 30/06/2023; Pág. 3157)

No tocante a tarifa de serviços de terceiros, no caso, o contrato (fls. 210/211) foi firmado anteriormente à 25.02.2011, data em que referida cobrança passou a ser expressamente vedada pela Resolução-CMN 3.954/2011. Desta forma, válida a pactuação anterior a referida data.

Todavia, no caso concreto não há especificação alguma, ou seja, estipulada a tarifa de forma genérica, razão pela qual verifica-se a abusividade da sua cobrança, eis que violadas regras do Código de Defesa do Consumidor, artigos 6°, III, e 52, que resguardam o direito à informação adequada sobre os acréscimos do financiamento.

Ademais, deixou de comprovar devida prestação bem como a exigência dos respectivos custos pelo terceiro, o que facilmente se daria por meio da apresentação dos respectivos recibos.

De igual forma, tem se manifestado a jurisprudência:

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO. ABUSIVIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVOS. É inegável a aplicabilidade do CDC aos contratos bancários, consoante entendimento consolidado no Enunciado nº 297 do Superior Tribunal de Justiça; Há abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado. Demonstrada a abusividade dos juros remuneratórios no período de normalidade, deve ser afastada a mora e, consequentemente, o deferimento da liminar de busca e apreensão fiduciária. (TJMG; APCV 6105097-50.2015.8.13.0024; Décima Sexta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant; Julg. 28/06/2023; DJEMG 29/06/2023)

AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PERMITIDA. Aplicação da Súmula nº 541 do STJ. Regularidade da cobrança de tarifa de cadastro, avaliação e registro. Abusividade da cobrança de tarifa de serviços de terceiros não especificados. Tarifa de seguro considerada abusiva. Restituição simples devida. Ausência de má-fé na cobrança. Inaplicabilidade da aplicação da SELIC em substituição dos juros de mora e correção monetária. Recurso do autor parcialmente provido. Recurso do réu improvido. (TJSP; AC 0043897-13.2012.8.26.0114; Ac. 16866190; Valinhos; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Coutinho de Arruda; Julg. 21/06/2023; DJESP 29/06/2023; Pág. 2026)

Dessa forma, considero abusiva a tarifa de serviços de terceiros.

Por fim, no tocante à restituição do valor da tarifa em dobro haveria necessidade de se comprovar a presença de má-fé por parte da Instituição Financeira, o que não se verifica no caso concreto. Assim a restituição deve ser feita de forma simples.

Sobre o tema vejamos:

REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. RECURSO DO RÉU. Desistência (art. 998, do CPC). Prejudicialidade. Perda de objeto. Não conhecimento do recurso interposto. Recurso prejudicado. Recurso da autora. Abusividade. Taxa de juros remuneratórios. Reconhecimento. Excepcionalidade. Peculiaridade do caso. Singularidade da questão de fato. Taxa pactuada superior à média de mercado. Incidência de juros abusivos. Prática abusiva (art. 51, IV e §1º, CDC). Necessidade de recálculo do contrato. Adequação à taxa média de mercado. Aplicação da tese firmada no RESP repetitivo 1061530/RS. Matérias sujeitas à coisa julgada. Desistência do recurso pela parte adversa. Repetição em dobro. Descabimento. Restituição na forma simples. Má-fé do requerido não comprovada. Indenização por danos morais. Ausência de comprovação de ato depreciativo ou desabonador, ou de efetivas consequências na esfera moral e material. Inobservância do art. 373, I do CPC (art. 333, I do CPC/73). Transtornos causados à autora que são meros dissabores do cotidiano que não ensejam dano moral. Precedentes do C. STJ. Pretensão afastada. Honorários advocatícios. Sucumbência recíproca caracterizada. Incidência da regra do artigo 85, §2º, incisos I a IV e §8º do Código de Processo Civil. Valor da verba. Apreciação equitativa do juiz. Majoração descabida. Observância dos parâmetros legais. Sentença mantida. RITJ/SP, artigo 252. Assento Regimental nº 562/2017, art. 23. Recurso da autora não provido. Recurso do réu prejudicado. (TJSP; AC 1002267-84.2022.8.26.0024; Ac. 16880423; Andradina; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio; Julg. 26/06/2023; DJESP 30/06/2023; Pág. 2837)

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para declarar válida a tarifa de cadastro, bem como, para determinar a restituição do valor da tarifa de terceiros de forma simples.

Outrossim, tendo em vista o provimento parcial do apelo, deixo de condenar a recorrente em honorários advocatícios recursais (artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)